Tribunal: TJES
Processo: 0000156-70.2022.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-07-30

Ementa:
ACÓRDÃO

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL – RÉU REINCIDENTE – AUSÊNCIA DE INTERESSE QUANTO A APRESENTAÇÃO DE RECURSOS EM LIBERDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
.

I. CASO EM EXAME
Condenação pela prática do crime previsto no artigo 306, §1º, inciso II, da Lei 9.503/97.

II. RAZÕES DE DECIDIR

Impossível acolher a pretensão de substituição da pena corporal, em se tratando de reincidente, à luz dos preceitos do art. 44, inciso II, do Código Penal.

Por isso, inclusive, fora fixado regime inicial de cumprimento de pena mais intenso.

Não há interesse recursal quanto o pedido de apresentação de recursos em liberdade, pois
tal pretensão não fora negada ao recorrente, tendo a execução da sentença sido condicionada ao trânsito em julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000156-70.2022.8.08.0049

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALEX MILER DUTRA DE ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL – RÉU REINCIDENTE – AUSÊNCIA DE INTERESSE QUANTO A APRESENTAÇÃO DE RECURSOS EM LIBERDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
.

I. CASO EM EXAME
Condenação pela prática do crime previsto no artigo 306, §1º, inciso II, da Lei 9.503/97.

II. RAZÕES DE DECIDIR

Impossível acolher a pretensão de substituição da pena corporal, em se tratando de reincidente, à luz dos preceitos do art. 44, inciso II, do Código Penal.

Por isso, inclusive, fora fixado regime inicial de cumprimento de pena mais intenso.

Não há interesse recursal quanto o pedido de apresentação de recursos em liberdade, pois
tal pretensão não fora negada ao recorrente, tendo a execução da sentença sido condicionada ao trânsito em julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, à unanimidade, POR CONHECER DO RECURSO E NEGAR O PROVIMENTO ALMEJADO, nos termos do voto do Eminente Relator.

VOTO-MÉRITO:

Como relatado cuidam os autos de Apelação Criminal interposta por ALEX MILER DUTRA DE ALMEIDA, em face dos termos da sentença proferida pelo Juízo de Venda Nova do Imigrante/ES, cujo conteúdo teve o condão de julgar procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o ora recorrente pela prática do crime previsto no artigo 306, §1º, inciso II, da Lei 9.503/97, às penas de 7 (sete) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, e suspensão do direito de dirigir por 2 (dois) meses e 10 (dez) dias.

Sustenta o recorrente, em síntese, que a pena corporal deve ser substituída, e é patente a possibilidade de que responda recurso em liberdade.

Pois bem. Analisei detidamente os autos e em que pese as alegações defensivas, entendo que o recurso não merece acolhimento.

O recorrente fora denunciado pelo fato de que:

“
No dia 25 de fevereiro de 2022, por volta das 18h02min, na rodovia BR 262, km 108, na localidade de Bananeiras, Alex Miller Dutra de Almeida foi preso em flagrante delito por conduzir o veículo automotor FORD/FIESTA, cor prata, placa MTK4260/ES, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, conforme Boletim Unificado.

Tal fato gerou perigo aos transeuntes, oferecendo grande risco de grave dano material/patrimonial a terceiros, uma vez que Alex desrespeitou ordem de parada dos policiais rodoviários federais quando dirigia com os faróis apagadas, “ziguezagueando” na via. Empreendendo fuga, o denunciado começou a transitar na contramão e pelo acostamento, mantendo alta velocidade, colocando, inclusive, pedestres em risco, e acabando por colidir contra uma árvore.

Na ocasião, verificou-se que Alex conduzia o carro sem a devida permissão para dirigir, visto que sua CNH estava suspensa. Alex se recusou a realizar o teste de alcoolemia, por isso foi realizado o Exame de Constatação de Alteração da Capacidade Psicomotora, confirmando que ele estava sob a influência de álcool no momento da abordagem, pois apresentava fala alterada, olhos vermelhos, pupilas dilatadas, vestes em desordem, odor de álcool no hálito, além de ter confessado ter ingerido bebida alcoólica.

(...)”.

Registro, inicialmente, que não houve insurgência quanto a autoria e materialidade.

Impossível acolher a pretensão de substituição da pena corporal, em se tratando de reincidente, á luz dos preceitos do art. 44, inciso II, do Código Penal.

Por isso, inclusive, fora fixado regime inicial de cumprimento de pena mais intenso.

Não há interesse recursal quanto o pedido de apresentação de recursos em liberdade, pois
tal pretensão não fora negada ao recorrente, tendo a execução da sentença sido condicionada ao trânsito em julgado.

Assim, à luz de tais considerações,
CONHEÇO DO RECURSO EM APRECIAÇÃO E NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO.

É como voto.

4

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Des. HELIMAR PINTO - Acompanho o relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o relator.